Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726527-35.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO EMBARGADO: THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno interposto na Reclamação no 0725444-27.2020.8.07.0000. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.